Tribunal: TJMT
Processo: 1001320-09.2024.8.11.0014
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001320-09.2024.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Recurso de apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos elétricos em equipamentos segurados. Sub-rogação legal. Inaplicabilidade das prerrogativas processuais do consumidor. Inversão do ônus da prova indeferida. Nexo causal não demonstrado. Laudos técnicos genéricos e unilaterais. Perda de chance probatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por seguradora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação regressiva de ressarcimento de danos movida em face de concessionária de energia elétrica, visando o reembolso de indenização paga a segurado por avaria em bomba submersa decorrente de suposto dano elétrico.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a seguradora sub-rogada detém as prerrogativas processuais do consumidor, especificamente a inversão do ônus da prova; (
ii
) estabelecer se a responsabilidade objetiva da concessionária dispensa a comprovação do nexo de causalidade; (
iii
) verificar se laudos técnicos unilaterais e genéricos, sem identificação de profissional habilitado, são suficientes para comprovar a origem do dano; e (
iv
) determinar se o reparo ou descarte do equipamento antes da perícia técnica configura perda de chance probatória.

III. Razões de decidir

3. A sub-rogação transfere à seguradora apenas os direitos de natureza material do segurado, não abrangendo prerrogativas processuais vinculadas à vulnerabilidade do consumidor, como a inversão do ônus da prova, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.282.

4. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, embora dispense a prova de dolo ou culpa, não exime a parte autora do dever de demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado.

5. Documentos produzidos de forma unilateral e genérica, que não descrevem metodologia de análise, não apresentam medições objetivas e carecem de identificação de profissional técnico habilitado com registro no órgão de classe, não possuem força probatória para estabelecer o nexo causal.

6. O reparo imediato ou o descarte do equipamento sinistrado pelo segurado ou pela seguradora, sem a preservação do bem para perícia técnica sob o crivo do contraditório, impede a elucidação da causa real do dano e configura perda de chance probatória imputável à
seguradora
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O pagamento de indenização securitária não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à inversão do ônus da prova. 2. A responsabilização da concessionária por danos elétricos exige prova técnica idônea do nexo causal, sendo insuficientes laudos unilaterais genéricos e desprovidos de identificação de profissional habilitado. 3. A impossibilidade de realização de perícia técnica direta por descarte ou reparo do equipamento caracteriza perda de chance probatória e afasta o dever de indenizar por falta de prova do fato constitutivo.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; Lei n. 15.040/2024, art. 94; CPC,
arts
. 85, § 11, e 373, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp n. 2.092.310/SP (Tema 1.282), Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025; STF, Súmula 188; TJMT, N.U 1036047-78.2022.8.11.0041, j. 07.04.2026; TJMT, N.U 1000856-07.2024.8.11.0039, j. 04.03.2026; TJMT, N.U 1007148-36.2023.8.11.0041, j. 24.09.2024; TJMT, N.U 1023139-52.2023.8.11.0041, j. 03.02.2026; TJMT, N.U 1004716-95.2024.8.11.0045, j. 11.11.2025; TJMT, N.U 1033133-07.2023.8.11.0041, j. 21.10.2025; TJMT, N.U 1045948-75.2019.8.11.0041, j. 10.09.2025; TJMT, N.U 1011695-85.2024.8.11.0041, j. 16.12.2025; TJMT, N.U 1032745-75.2021.8.11.0041, j. 24.03.2026; TJMT, N.U 1036583-65.2017.8.11.0041, j. 24.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação regressiva de ressarcimento de danos movida em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A ação regressiva foi ajuizada objetivando o ressarcimento da quantia de R$ 6.210,00 (seis mil duzentos e dez reais), correspondente à indenização paga ao segurado Lucas Joaquim
Foresti
em razão de suposto dano elétrico em bomba submersa, ocorrido em 04 de setembro de 2023, na propriedade rural localizada em Poxoréu/MT, abastecida pela rede de distribuição da apelada.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido ao fundamento de que o nexo causal não foi demonstrado de forma robusta, que os laudos de oficina foram produzidos unilateralmente sem o crivo do contraditório técnico da concessionária, que a inversão do ônus da prova é inaplicável à seguradora sub-rogada à luz do Tema 1.282 do STJ, e que a impossibilidade de realização de perícia direta, em razão do descarte ou reparo do equipamento antes que a concessionária pudesse inspecioná-lo, configura perda de chance probatória em desfavor da autora.

Em suas razões recursais (ID 349202879), a apelante sustenta, em síntese, que: (i) o laudo de oficina é instrumento previsto e regulamentado pela ANEEL no Módulo 9 do PRODIST, sendo prova idônea do nexo causal; (
ii
) a apelada não apresentou os cinco relatórios exigidos pelo art. 26 do Módulo 9, o que geraria presunção de perturbação na rede; (
iii
) a responsabilidade objetiva da concessionária dispensa a prova de culpa; e (
iv
) o reparo imediato do equipamento era necessidade prática, não conduta maliciosa.

A apelada apresentou contrarrazões (ID 349202883) pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando a ausência de nexo causal, a insuficiência dos laudos unilaterais, a ocorrência de fortuito externo por descarga atmosférica e a perda de chance probatória decorrente do descarte do equipamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. É tempestivo, conforme certidão de
ID 349202884
, devidamente preparado, e subscrito por advogado regularmente habilitado nos autos. Dele conheço.

A apelante insiste na aplicação do Código de Defesa do Consumidor e na inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, ao argumento de que, ao pagar a indenização ao segurado, sub-rogou-se em todos os seus direitos e garantias, inclusive nas prerrogativas processuais do consumidor.

O argumento não prospera.

Inicialmente, registro que a legitimidade ativa da seguradora para ajuizar ação regressiva decorre da sub-rogação legal prevista no artigo
94 da Lei 15.040/2024
, que assim dispõe:

“Art. 94. A seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado pelas indenizações pagas nos seguros de dano.”

A sub-rogação legal transfere ao segurador os direitos materiais do segurado contra o causador do dano, permitindo-lhe buscar o ressarcimento daquilo que efetivamente pagou, nos limites do contrato de seguro, conforme consolidado na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal.

Contudo, é fundamental esclarecer que a sub-rogação transfere apenas os direitos de natureza material, não abrangendo as prerrogativas processuais inerentes à condição de consumidor.

Esse entendimento foi recentemente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.282, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, conforme se extrai da ementa do REsp 2.092.310/SP, relatado pela Ministra Nancy Andrighi:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL.
SUB-ROGAÇÃO
NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.

[...]

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.

8. Para os fins dos
arts
. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica: "O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva".

(REsp n. 2.092.310/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Embora a tese tenha sido fixada com ênfase na competência territorial, o fundamento do precedente é mais amplo: a sub-rogação do art. 786 do Código Civil transfere à seguradora o direito material de ressarcimento, mas não as prerrogativas processuais que o ordenamento confere ao consumidor em razão de sua vulnerabilidade. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é prerrogativa processual de índole protetiva, vinculada à condição de consumidor, e não se transmite por sub-rogação.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme:

“A seguradora sub-rogada não herda prerrogativas processuais do consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.”

(TJMT, Apelação Cível n. 1036047-78.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 07/04/2026, DJE 15/04/2026)

Afastada a inversão do ônus da prova, incumbe à apelante, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, quais sejam: a existência do dano, o nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano sofrido pelo segurado, e o efetivo desembolso da indenização.

Não há controvérsia quanto à natureza objetiva da responsabilidade civil da concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica. O art. 37, § 6º, da Constituição Federal é expresso ao estabelecer que as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa.

Ocorre que a responsabilidade objetiva dispensa apenas a prova do elemento subjetivo da conduta — o dolo ou a culpa —, mas não exime a parte autora de demonstrar os demais pressupostos da responsabilidade civil, em especial o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano alegado.

“
Ainda que a responsabilidade civil da concessionária seja objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a autora continua obrigada a comprovar o dano e o nexo causal, não sendo dispensada da prova do fato constitutivo de seu direito.
”

(N.U 1036047-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2026,
Publicado
no DJE 15/04/2026)

A avaria em equipamentos eletroeletrônicos pode decorrer de inúmeras causas completamente alheias à rede de distribuição da concessionária, tais como defeitos nas instalações elétricas internas da unidade consumidora, ausência de dispositivos de proteção, falta de manutenção dos equipamentos, defeitos de fabricação, ou mesmo descargas atmosféricas que atinjam diretamente as instalações do consumidor sem qualquer relação com a rede externa.

Portanto, a simples constatação de que um equipamento sofreu
dano
de origem elétrica não equivale, por si só, à prova de que a avaria decorreu de perturbação na rede externa de distribuição imputável à concessionária. Essa distinção é fundamental e não foi adequadamente enfrentada pela apelante.

A apelante sustenta que os laudos de oficina juntados aos autos constituem prova idônea do nexo causal, por serem instrumentos expressamente previstos e regulamentados pela ANEEL no Módulo 9 do PRODIST.

O argumento não pode ser acolhido na extensão pretendida.

No sistema de distribuição do ônus da prova, cabe à parte autora a produção de prova do fato constitutivo de seu direito. A mera apresentação de documentos produzidos de forma unilateral com constatação simplória não possui o condão de estabelecer, de forma automática e absoluta, o nexo de causalidade. A validade probatória de tais instrumentos está condicionada ao seu conteúdo técnico e à qualificação de seu emitente, não bastando a simples nomenclatura de “laudo” para conferir presunção de veracidade às alegações da parte.

O laudo apresentado pela apelante, emitido pela empresa Eletro Prestes Ltda. em 06 de setembro de 2023, limita-se a registrar que a bomba submersa foi
“
queimada por descarga elétrica ocorridas na região
”
, indicando como solução a
"
rebobinagem, reparos e manutenção da mesma
”
. O documento não descreve qualquer metodologia de análise, não apresenta medições objetivas de tensão, não registra histórico de fornecimento, não indica curva de oscilação, não aponta critério técnico verificável que permita distinguir se o dano decorreu de perturbação na rede externa ou de qualquer outra causa interna à instalação do consumidor.

A própria seguradora tem o dever de verificar adequadamente os danos antes de efetuar o pagamento da indenização e de assegurar o seu direito de ressarcimento regressivo. Não basta a alegação genérica de que analisou detalhadamente as provas apresentadas pelo segurado. Para garantir o direito de regresso, incumbe à seguradora providenciar, já na fase de regulação do sinistro, a elaboração de perícias técnicas que atestem, de forma inequívoca, a causa do sinistro e o vínculo causal com a conduta do suposto responsável. Laudos genéricos, totalmente desprovidos de método técnico verificável, sem mencionar qualquer critério de aferição, medições objetivas de tensão, histórico de fornecimento registrado, curva de oscilação ou outro elemento técnico idôneo, não são suficientes para esse fim.

Acresce que o documento não identifica o técnico responsável pela sua elaboração, não apresenta registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA —, e não demonstra a qualificação profissional do emitente para a realização de análises técnicas dessa natureza. A Resolução nº 345/1990 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA — é expressa ao estabelecer que as vistorias, perícias e avaliações relativas a máquinas e instalações industriais são de atribuição privativa dos engenheiros, sendo nulas de pleno direito as avaliações realizadas por pessoas não registradas nos
CREAs
.

“É imprestável para comprovar o nexo causal o laudo técnico produzido de forma unilateral, lacônico, que não descreve a metodologia utilizada para a constatação do defeito e, principalmente, que não possui a indicação de profissional técnico habilitado com o respectivo registro no órgão de classe.”

(N.U 1000856-07.2024.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)

“Os laudos técnicos particulares juntados pela seguradora são unilaterais, genéricos, sem metodologia verificável e sem adequada qualificação técnica do emitente, de modo que não constituem prova robusta e segura do nexo causal.”

(N.U 1036047-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2026,
Publicado
no DJE 15/04/2026)

O relatório final de regulação elaborado pela VIX Reguladora, embora mais detalhado, também não supre essa deficiência. O documento foi produzido unilateralmente pela empresa contratada pela própria seguradora, sem qualquer participação da concessionária, e suas conclusões se baseiam exclusivamente nas informações prestadas pelo segurado e no laudo da Eletro Prestes Ltda., sem análise técnica independente da rede de distribuição. A demonstração de que o equipamento sofreu
“
sobrecarga elétrica
”
não equivale à prova de que essa sobrecarga teve origem na rede externa de responsabilidade da apelada.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido:

“A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.”

(N.U 1007148-36.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 01/10/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS POR AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, julgou procedente o pedido inicial e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 18.211,85, corrigido e com juros legais. A empresa de energia alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, insuficiência probatória da autora e ausência de nexo causal entre os danos e sua conduta, requerendo a anulação ou reforma da decisão para improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial; (
ii
) estabelecer se a seguradora comprovou o nexo de causalidade entre os danos aos equipamentos dos segurados e eventual falha no fornecimento de energia elétrica; (
iii
) determinar se os documentos unilaterais apresentados constituem prova suficiente para ensejar a responsabilização da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração de nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados, nos termos do art. 37, § 6º da CF/88 e do art. 14 do CDC.

Laudos técnicos unilaterais, desacompanhados de assinatura de profissional qualificado e de metodologia técnica clara, não se prestam à demonstração inequívoca do nexo causal, sendo considerados insuficientes para embasar condenação.

A seguradora não assegurou à concessionária o exercício do contraditório quanto à análise dos equipamentos danificados, o que caracteriza perda de chance probatória e impossibilita a aferição técnica adequada.

A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que a ausência de prova técnica idônea sobre a origem elétrica dos danos afasta a responsabilidade da concessionária de energia.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A produção de laudos técnicos unilaterais, sem assinatura de profissional habilitado ou descrição da metodologia utilizada, não é suficiente para comprovar o nexo de causalidade em ação regressiva movida por seguradora contra concessionária de energia elétrica
.

A responsabilidade objetiva da concessionária somente se configura mediante demonstração inequívoca de defeito na prestação do serviço e de vínculo causal entre este e os danos alegados.

A não disponibilização dos equipamentos danificados para perícia técnica sob o crivo do contraditório caracteriza perda de chance probatória e afasta a responsabilização da concessionária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 22; CPC,
arts
. 355, 370, 373 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/02/2025 (Tema 1.282); TJMT, Apelação Cível n. 1004425-10.2024.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 10/11/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1002416-12.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 07/11/2025; TJGO, Apelação Cível n. 5213174-66.2016.8.09.0051, Rel. Des. Norival de Castro
Santomé
, j. 01/03/2019.

(N.U 1023139-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 09/02/2026)
Destacamos

A apelante sustenta que a Energisa não apresentou os cinco relatórios exigidos pelo art. 26 do Módulo 9 do PRODIST, o que geraria presunção de perturbação na rede, nos termos do item 29 do mesmo módulo.

O argumento, embora tecnicamente relevante, não tem o condão de suprir a deficiência probatória da autora no caso concreto.

A distribuição do ônus probatório no processo civil exige que a parte autora demonstre, de forma mínima, o nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano sofrido. A ausência de relatórios por parte da ré não exonera a requerente de seu encargo processual de comprovar o fato constitutivo de seu direito. Sem a existência de prova técnica idônea que vincule o dano no equipamento a uma falha específica na prestação do serviço, o pleito indenizatório carece de fundamento, especialmente quando a impossibilidade de perícia direta inviabiliza a confirmação do nexo causal.

O ponto mais sensível do recurso diz respeito à impossibilidade de realização de perícia técnica direta no equipamento sinistrado.

A apelante informa que não tem conhecimento sobre o paradeiro da bomba submersa, pois o equipamento pertencia ao segurado e, por ser de uso essencial em propriedade rural para extração de água, foi reparado imediatamente após o sinistro. Sustenta que não seria razoável exigir que o segurado preservasse o bem danificado aguardando eventual perícia da concessionária.

O argumento não pode ser acolhido.

A perícia técnica direta nos equipamentos sinistrados é o meio de prova mais adequado e seguro para a elucidação de controvérsias técnicas complexas como a que se apresenta nestes autos. Somente por meio de análise pericial imparcial, realizada sob o crivo do contraditório, seria possível determinar, com o grau de certeza exigido para a condenação judicial, se o dano na bomba submersa decorreu de perturbação na rede externa de distribuição ou de qualquer outra causa interna à instalação do consumidor.

A seguradora, ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em 25 de setembro de 2023, já tinha ciência de que poderia ajuizar ação regressiva em face da concessionária. Era, portanto, seu dever, como parte interessada no ressarcimento, adotar as providências necessárias para preservar os meios de prova que sustentariam sua pretensão regressiva, incluindo a orientação ao segurado para que preservasse o equipamento danificado ou, ao menos, para que a análise técnica fosse realizada de forma mais detalhada e por profissional habilitado, antes do reparo ou descarte.

Ao não
fazê-lo
, a apelante assumiu o risco de não conseguir demonstrar, em juízo, o nexo causal entre o dano e a conduta da concessionária. Trata-se de hipótese de perda de chance probatória, em que a impossibilidade de produção da prova mais adequada é imputável à própria parte que dela necessitava para o êxito de sua pretensão.

Nesse sentido é a reiterada jurisprudência deste Tribunal:

“A perda da chance probatória por descarte prévio dos equipamentos impossibilita a produção de perícia e favorece a parte adversa quanto ao ônus da prova”

(N.U 1004716-95.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025)

“O descarte dos equipamentos danificados antes da perícia judicial configura perda de chance probatória imputável ao autor, afastando a responsabilidade da concessionária.”

(N.U 1033133-07.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2025,
Publicado
no DJE 29/10/2025)

“A não preservação dos equipamentos danificados para eventual perícia judicial configura perda da chance probatória, impossibilitando a produção da prova mais adequada para esclarecer a causa dos danos”

(N.U 1045948-75.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)

“O descarte dos equipamentos danificados pela seguradora ou pelo segurado inviabilizou a realização de perícia técnica judicial, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa pela concessionária, o que corrobora a improcedência do pedido por falta de provas.”

(N.U 1000856-07.2024.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)

“A impossibilidade de perícia técnica no equipamento, que foi reparado ou descartado, caracteriza perda de chance probatória, sendo a perícia judicial o meio mais adequado para elucidação de controvérsias técnicas complexas.”

(N.U 1011695-85.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026)

A alegação de que o equipamento era de uso essencial e precisava ser reparado imediatamente não afasta essa conclusão. A essencialidade do bem justifica o reparo, mas não exime a seguradora de seu dever de documentar adequadamente o sinistro antes de autorizar o conserto, de modo a preservar os elementos técnicos necessários à eventual ação regressiva. A seguradora dispõe de estrutura técnica e regulatória para tanto, e a regulação do sinistro é justamente o momento adequado para essa documentação.

Diante de todo o exposto, o conjunto probatório dos autos demonstra, com segurança, apenas dois fatos: a existência da relação securitária entre a apelante e o segurado Lucas Joaquim
Foresti
, e o efetivo desembolso da indenização no valor de R$ 6.210,00. Esses fatos, por si sós, não são suficientes para ensejar a condenação da concessionária.

A prova do nexo causal entre o dano na bomba submersa e eventual falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica pela apelada não foi produzida de forma robusta e segura. Os laudos apresentados são genéricos, unilaterais, desprovidos de metodologia técnica verificável e elaborados por profissional sem qualificação comprovada para o fim a que se destinam. A impossibilidade de realização de perícia direta é imputável à própria apelante, que não preservou os meios de prova necessários ao êxito de sua pretensão regressiva.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA
SUB-ROGADA
. SUPOSTOS DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. ÔNUS DA PROVA. LAUDOS UNILATERAIS SEM CONSISTÊNCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por seguradora e concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta pela seguradora, condenando a concessionária ao ressarcimento da quantia de R$ 4.267,79, paga ao segurado em razão de danos elétricos supostamente ocasionados por oscilação na rede de distribuição de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a seguradora possui legitimidade ativa para ajuizar ação regressiva em razão da sub-rogação decorrente do pagamento da indenização securitária; e (
ii
) saber se o conjunto probatório apresentado é suficiente para demonstrar o nexo causal entre os danos elétricos alegados e eventual falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica pela concessionária.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade ativa da seguradora decorre da sub-rogação legal, bastando a comprovação do pagamento da indenização ao segurado, circunstância evidenciada pelos documentos constantes dos autos.

4. Nas ações regressivas securitárias, a sub-rogação transfere apenas os direitos materiais do segurado, não abrangendo as prerrogativas processuais próprias da relação de consumo, razão pela qual incumbe à seguradora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, conforme entendimento consolidado no Tema 1.282 do STJ.

5.
Os laudos técnicos apresentados pela seguradora revelam-se insuficientes para demonstrar o nexo causal entre o dano e eventual falha no serviço de distribuição de energia, pois consistem em documentos unilaterais, desprovidos de metodologia técnica verificável e sem identificação adequada ou qualificação profissional dos responsáveis pela análise
.

6.
A ausência de prova técnica idônea e de elementos objetivos capazes de estabelecer a correlação entre os danos nos equipamentos e eventuais perturbações na rede elétrica impede o reconhecimento da responsabilidade da concessionária, impondo a improcedência da ação regressiva
.

7. Reformada integralmente a sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório, resta prejudicado o exame do recurso da seguradora relativo ao termo inicial de incidência dos consectários legais da condenação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. provido. Recurso de apelação interposto por HDI Seguros S.A. prejudicado.

Tese de julgamento: “1. Nas ações regressivas propostas por seguradora contra concessionária de energia elétrica, a sub-rogação transfere apenas os direitos materiais do segurado, não abrangendo as prerrogativas processuais típicas das relações de consumo. 2.
A responsabilização da concessionária por danos elétricos exige prova técnica idônea e suficiente do nexo causal entre a suposta falha na prestação do serviço e os prejuízos alegados, sendo insuficientes laudos unilaterais desprovidos de identificação técnica adequada
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.092.308/SP (Tema 1.282), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.06.2024.

(N.U 1032745-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 01/04/2026)
Destacamos

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – LAUDOS INCONCLUSIVOS E GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESIMCUBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles,
prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária
.

Os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, carecendo de força probatória suficiente para demonstrar o nexo causal.

Ainda que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, a ausência de prova conclusiva sobre o dano e o nexo causal impossibilita a condenação.

(N.U 1036583-65.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025,
Publicado
no DJE 29/09/2025)
Destacamos

Nessas condições, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Considerando o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.

Os honorários fixados na sentença em 10% sobre o valor da causa devem ser majorados para 15% sobre o valor da causa, considerando o trabalho adicional realizado pela apelada em sede recursal, o grau de zelo dos patronos, a natureza e a importância da causa, e o tempo exigido para o serviço.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação regressiva de ressarcimento de danos, com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026